Tribunal: TJDFT
Processo: 0726768-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726768-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO VETERINARIO AGUAS CLARAS LTDA AGRAVADO: DANIELLE MESSIAS DE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que fosse determinada a imediata restituição de equipamentos retirados pela agravada das instalações da agravante. Tais equipamentos são aparelhos utilizados em medicina veterinária que teriam sido retirados pela ré no contexto do desfazimento de uma sociedade empresarial e no contexto de controversa união afetiva. O teor da decisão agravada é o seguinte: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada ajuizada por CENTRO VETERINARIO AGUAS CLARAS EIRELI em face de DANIELLE MESSIAS DE BARROS, partes devidamente qualificadas nos autos. Narra a parte autora que é a legítima proprietária de uma série de equipamentos veterinários que se encontram indevidamente na posse da requerida. Alega que a ré, que já atuou como administradora da clínica e que sustenta a existência de uma união estável com a sócia-administradora da pessoa jurídica autora, teria se apropriado unilateralmente de diversos bens essenciais ao funcionamento da empresa, a saber: um aparelho de eletrocardiograma, dois aparelhos de anestesia, um ultrassom sem fio, um bisturi ultrassônico, um notebook e um monitor multiparamétrico, totalizando um valor estimado de R$ 72.951,28 (setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos). Aduz a requerente que a ré, mesmo após ter sido notificada extrajudicialmente para proceder à devolução dos equipamentos, recusou-se a fazê-lo. Sustenta a parte autora que a conduta da ré configura esbulho possessório e que a ausência dos referidos equipamentos está a causar prejuízos severos e imediatos à sua atividade empresarial, paralisando ou, no mínimo, dificultando sobremaneira a prestação de seus serviços. Diante desse cenário, pugna pela concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para que seja determinado à ré a imediata restituição de todos os equipamentos listados, sob pena de multa diária. Ao final, requer a confirmação da tutela e a procedência do pedido, com a condenação da ré na obrigação de fazer definitiva, além dos consectários de sucumbência. O feito foi distribuído com a marcação de segredo de justiça. É o breve relatório. Decido. DO SEGREDO DE JUSTIÇA. Inicialmente, impõe-se a análise da classificação de sigilo atribuída ao feito pela parte autora. A publicidade dos atos processuais constitui a regra em nosso ordenamento jurídico, sendo um dos pilares do Estado Democrático de Direito e uma garantia fundamental prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, em seu artigo 11, reafirma este princípio, estabelecendo que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. As hipóteses que autorizam a tramitação do feito em segredo de justiça são excepcionais e estão taxativamente previstas no artigo 189 do referido diploma legal. O dispositivo elenca situações em que o interesse social ou a proteção à intimidade das partes se sobrepõem à regra da publicidade, como nos casos em que se exige o resguardo do direito à intimidade das partes, como nos processos que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, ou em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. No caso em tela, embora a controvérsia tenha como pano de fundo uma alegada relação afetiva (união estável) entre a sócia da empresa autora e a ré, o objeto principal da lide é estritamente patrimonial: a definição da propriedade e posse de bens móveis que, segundo a autora, integram o ativo de uma pessoa jurídica. A simples menção à existência de um relacionamento pessoal, por si só, não é suficiente para atrair a incidência da norma de exceção. A discussão não se centra no estado das pessoas ou em questões de direito de família que demandem a proteção da intimidade, mas sim na repercussão patrimonial de atos praticados pela ré em detrimento da empresa autora. Portanto, não se vislumbra, neste momento processual, qualquer fundamento fático ou jurídico que justifique a restrição de acesso aos autos. A controvérsia sobre a propriedade de bens de uma sociedade empresária não se enquadra nas hipóteses legais de segredo de justiça, devendo prevalecer a regra da publicidade. DA TUTELA DE URGÊNCIA A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, subordina-se à demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Exige-se, para tanto, que os elementos probatórios carreados aos autos sejam robustos o suficiente para formar um juízo de verossimilhança acerca das alegações da parte, e que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar um prejuízo grave e de difícil reparação. Trata-se de medida excepcional, que antecipa os efeitos da tutela jurisdicional final, e, por isso, sua concessão depende de uma cognição sumária, mas segura, dos fatos e do direito aplicável, o que, no presente caso, não se verifica de plano. A probabilidade do direito, primeiro dos requisitos, não se encontra suficientemente demonstrada para amparar a medida drástica pleiteada. Embora a parte autora argumente com base no princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, os próprios documentos que instruem a inicial revelam uma complexidade fática que impede um juízo seguro e inequívoco nesta fase processual. A alegação de que o vínculo da ré com a empresa era "apenas estritamente profissional" é frontalmente relativizada pelo Ato de Constituição da empresa (ID 240144885), o qual, em sua Cláusula Sexta, nomeou a própria ré, DANIELLE MESSIAS DE BARROS, como a administradora da sociedade, conferindo-lhe amplos poderes de representação. Somente em novembro de 2024, conforme a Primeira Alteração Contratual (ID 240144886), a ré foi retirada da administração. Tal fato, por si só, indica uma relação de confiança e uma participação na gestão empresarial que transcendem um mero vínculo profissional ou de prestação de serviços, emprestando plausibilidade à tese, ainda a ser apresentada em defesa, de que a relação entre as partes era mais imbricada. Ademais, a prova da propriedade dos bens, que deveria ser inequívoca para o deferimento da medida, mostra-se frágil. A nota fiscal do bisturi ultrassônico (ID 240144893) foi emitida em nome da pessoa jurídica autora. Contudo, o pedido de compra do monitor multiparamétrico (ID 240144894) está em nome da sócia, Yasmim Talita Soares Almeida, pessoa física. De forma ainda mais contundente, a nota fiscal do equipamento mais valioso, o ultrassom (ID 240146995), foi emitida em nome de um terceiro estranho à lide, Samuel Ciminelli de Araujo. Tais inconsistências documentais lançam severas dúvidas sobre a titularidade exclusiva dos bens pela pessoa jurídica, tornando a questão altamente controversa. A existência de um litígio subjacente, possivelmente de natureza familiar e patrimonial entre a sócia da autora e a ré, contamina a aparente clareza do direito alegado. A definição sobre a propriedade e a posse legítima dos equipamentos dependerá de uma instrução probatória aprofundada, na qual se oportunize à ré o exercício do contraditório e da ampla defesa, para que possa apresentar sua versão dos fatos e as provas que a sustentam. Antecipar o resultado da lide, neste cenário de incerteza e fatos controversos, seria prematuro e temerário. O segundo requisito, o periculum in mora, também não se encontra devidamente caracterizado. A parte autora alega, de forma genérica, que suas atividades estão "prejudicadas e/ou paralisadas". No entanto, não há nos autos qualquer demonstração concreta e específica do abalo financeiro ou da impossibilidade absoluta de funcionamento da clínica. Não foram juntados, por exemplo, demonstrativos de cancelamento de cirurgias, laudos contábeis que atestem queda abrupta de faturamento ou qualquer outro elemento que evidencie um dano iminente e de difícil reparação que não possa aguardar a citação da ré. O perigo que autoriza a concessão da tutela de urgência deve ser concreto, atual e grave, não bastando o mero temor subjetivo de prejuízo. A própria conduta da parte autora mitiga a alegação de urgência extrema. Conforme se extrai da notificação extrajudicial (ID 240144889), o documento foi emitido em 14 de junho de 2025, e a presente ação foi ajuizada apenas em 22 de junho de 2025. Embora não se trate de um lapso temporal excessivo, a espera de mais de uma semana para buscar a tutela jurisdicional indica que a situação, embora prejudicial, talvez não possuísse o caráter de catástrofe iminente que justificaria uma decisão sem a oitiva da parte contrária. Em suma, a ausência dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil obsta o deferimento da medida liminar. A prudência recomenda que se aguarde a formação do contraditório, com a apresentação da contestação pela ré, para que este Juízo possa reavaliar o pedido de tutela de urgência com base em um conjunto mais completo de informações e provas. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. DETERMINO o imediato levantamento do segredo de justiça que acoberta o presente feito, devendo a Secretaria do Juízo promover a devida alteração no sistema PJe, a fim de garantir a publicidade dos atos processuais. Considerando que, pelas regras de experiência comum deste Juízo (art. 375 do CPC), a conciliação/mediação é infrutífera em casos semelhantes ao narrado na inicial, e em atenção aos princípios economia e celeridade processuais, por ora, entendo que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação (artigo 334 do CPC). Nada obsta que as partes formulem acordo extrajudicialmente, juntando ao feito posteriormente para deslinde do feito. CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). Nos casos em que a parte requerida/executada residir em outro estado, havendo pedido expresso, fica desde já deferida a expedição de Carta Precatória.” Em suas razões, sustenta, em síntese, que a ré retirou, de forma unilateral, equipamentos das dependências da autora. Aduz que realizou notificação extrajudicial e que, mesmo após essa medida, a agravada voltou a retirar outros aparelhos. Afirma que a recusa da agravada em devolver os equipamentos dispensa a necessidade de qualquer outra prova. Alega que está impossibilitada de exercer suas atividades, gerando problemas financeiros, uma vez que está cancelando atendimentos. Acrescenta que a propriedade de um equipamento está em nome de terceiro, Samuel Ciminelli de Araújo, pois adquiriu dele a pessoa jurídica, constando, inclusive, do contrato de compra e venda. Narra que possui prints de conversa com a agravada afirmando que não irá restituir os equipamentos. Defende que mais de 10 meses se passaram entre sua destituição da função de administradora e a retirada dos objetos da clínica. Afirma que uma possível ação de natureza familiar e patrimonial entre a sociedade agravante e agravada não afetará os bens pertencentes, tendo em vista sua personalidade jurídica diversa. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a imediata restituição dos equipamentos os quais a agravada retirou das instalações da agravante. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 73570169). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se pedido de antecipação de tutela recursal formulado com o objetivo de compelir a agravada à restituição de equipamentos que teriam sido retirados do estabelecimento empresarial por esta última. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade do direito. A autora, sociedade empresarial, postula, com pedido de tutela de urgência, a entrega de aparelhos de medicina veterinária que, segundo alega, são de sua propriedade e foram retiradas pela ré de modo injustificado. Os documentos apresentados pelo agravante (73567201, 73567202, 73567204 e 73567205) em nome da sociedade e da sócia trazem indícios fortes de que é de propriedade da agravante. A posse, pela agravante, do aparelho de ultrassom (73567203), embora em nome de terceiro também revela indício de propriedade, pois a propriedade de coisa móvel se transfere por tradição. De qualquer modo, não se discute, neste momento, a propriedade, mas a posse dos equipamentos. Os prints de conversa com a ré indicam ausência de justificativa para a retirada dos aparelhos, ao mesmo tempo em que fornecem verossimilhança às alegações da autora de que fora desapossada dos equipamentos necessários ao desenvolvimento da sua atividade empresarial. Neste quadro, reconheço a probabilidade do direito. Quanto ao risco de dano, ele é inerente à própria privação do uso, essencial à subsistência empresarial da autora. O ato constitutivo da pessoa jurídica agravante, datado de 06/10/2020 (ID 240144885, origem), estabelecia, em sua cláusula sexta, que a administração da sociedade competia à agravada, a quem foram conferidos plenos poderes de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, situação que somente veio a ser formalmente alterada por meio de modificação contratual registrada em 21/11/2024 (ID 240144886, origem). Tal administração, contudo, não confere a esta o poder de dispor de equipamentos e retirá-los do estabelecimento. Neste quadro, até que sejam resolvidas as pendências entre as partes, os bens da sociedade devem permanecer em poder desta. ISSO POSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar à agravada que restitua à sociedade os equipamentos retirados do estabelecimento, a saber: 01 (um) aparelho de eletrocardiograma incardio; 01 (um) aparelho portátil de anestesia; 01 (um) aparelho de anestesia portátil altech; 01 (um) ultrassom sem fio mobissom mduo d; 01 (um) bisturi ultrassônico veterinário - vetsonix - vsx20-525; 01 (um) notebook samsung; 01 (um) monitor multiparamétrico veterinário. Intime-se a agravada para o cumprimento da obrigação de entregar, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00, até o limite do valor da causa, sem prejuízo do cumprimento forçado da obrigação. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)